Tribunal: TJPA
Processo: 0003188-15.2017.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003188-15.2017.8.14.0042

APELANTE: RELBER CASTRO DE JESUS, GABRIEL TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça do estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.

MÉRITO: REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante da acusada que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA BASE, POR ALEGAR EQUÍVOCO EM CONSIDERAR UM DOS APELANTES REINCIDENTE, BEM COMO APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO CASO EM ESTUDO. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA SOMENTE UM DOS APELANTES.
Reincidência não averiguada em relação a um dos apelantes, motivo este que se mostra necessária a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.
RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE UM DELES. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos em parte e dar-lhe parcial provimento somente a um deles, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos por
Relber Castro de Jesus
,

através de advogada constituída, e
Gabriel Teixeira dos Santos
, por meio da Defensoria Pública Estadual, ambos objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/Pa, que condenou as recorrentes às penas respectivas de
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa,
e a
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 dias multa
, todos por violação do disposto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo ambas as penas serem cumpridas, inicialmente, no regime fechado.

Narra a denúncia
, presente à ID 13081813, in verbis:

“que no dia 24.06.17, por volta das 14 horas 20minutos, o policial militar André Luiz Silva Cruz apresentou na DEPOL os indiciados pelo fato de terem sido encontrados em poder dos mesmos 04 (quatro) petecas de "Pedra de Oxi", 02 (duas) tesouras, 01 (um) pires inox e a quantia de R$ 6,00 (seis reais) em espécie.

A testemunha PM André Luiz Silva Cruz relatou na Depol que a guarnição policial recebeu uma denúncia anônima informando que os denunciados estavam saindo em uma "rabeta" do igarapé Alegrão em direção ao Rio Marajó Açu. De imediato a guarnição policial utilizou-se da embarcação do sistema integrado de policiamento e partiram em perseguição aos acusados.

Ato contínuo a guarnição conseguiu alcançar os denunciados, momento em que o nacional de vulgo Osga tentou desfazer-se de algo jogando no rio e o nacional de vulgo Tamuata tentou empreender fuga jogando-se na água.

Durante a abordagem na embarcação em que e encontravam embarcação em que se encontravam os denunciados foram encontradas 02 (duas) tesouras, 01 (um) pires e a quantia de R$ 6,00 (seis reais) em espécie. Sendo recuperado das águas do Rio um pequeno saco plástico contendo 04 (quatro) petecas de uma substância similar a droga conhecida por "Pedra de Oxi".”

Instruído
e julgado o feito, sobreveio sentença condenatória, conforme disposto acima.

Em razões recursais interpostas por
RELBER CASTRO DE JESUS
,
ID 13081884
,
requer a defesa,
em preliminar suscitada
, a nulidade da sentença, por entender que a Certidão de antecedentes criminais do apelante, que foi juntada somente após a audiência de instrução, possui dados incorretos, já que o réu não é reincidente, não tendo sido dada a oportunidade do devido contraditório ao recorrente.

No mérito
, postula a reforma da decisão condenatória para um decreto absolutório, por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva atribuída ao apelante, ou a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Subsidiariamente, requer a redefinição da pena para seu mínimo permitido, aplicando-se também a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, impondo ao final o regime de cumprimento da pena no aberto.

Nas razões apresentadas pelo recorrente GABRIEL TEIXEIRA DOS SANTOS, ID 13081880
, postula a defesa a absolvição do apelante, por alegada insuficiência de provas para fundamentar um decreto condenatório, ou a desclassificação da conduta para aquela presente no art. 28 da Lei de Drogas.

De forma subsidiária, requer a revisão da dosimetria penal, por entender existente
erro in judicando
na aplicação da pena, pois o juiz a quo utilizou os antecedentes do apelante na primeira fase e, na segunda fase, fundamentou utilizando-se dos mesmos antecedentes para aplicar a agravante da reincidência. Afirma também que o magistrado reconheceu e não aplicou a atenuante da menoridade relativa, e que deve ser valorado de forma neutra, na primeira fase, a conduta social do agente, fixando a pena base em seu mínimo permitido.

Requer, por último, o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado improvimento aos apelos manejados.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório.

À d. Revisão.

VOTO

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade postulado pelo apelante
GABRIEL TEIXEIRA DOS SANTOS
, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto por este apelante, conhecendo na totalidade o recurso interposto pelo outro apelante.

DA PRELIMINAR
TRAZIDA PELO APELANTE RELBER CASTRO DE JESUS

Requer
em preliminar suscitada
, a nulidade da sentença, por entender que a Certidão de antecedentes criminais do apelante, que foi juntada somente após a audiência de instrução, possui dados incorretos, já que o réu não é reincidente, não tendo sido dado a oportunidade do devido contraditório ao recorrente.

Em que pese a insatisfação ventilada nesta preliminar, entendo que o simples fato de ter sido juntado aos autos uma Certidão de Antecedentes Criminais não possui força o suficiente para ensejar a nulidade da decisão condenatória, já que influenciaria no máximo na formulação da dosimetria penal do denunciado, além do que, tal irresignação deveria ter sido sustentada em sede de embargos declaratórios, o que não foi procedido,
motivo este que rejeito esta preliminar levantada
.

MÉRITO
:

Como os dois recorrentes trouxeram teses similares no que se refere a pretensão absolutória, analisarei de forma conjunta esta tese ventilada, conforme abaixo passo a expor
.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.

Postula a defesa a absolvição dos apelantes, por alegada insuficiência de provas para fundamentar um decreto condenatório, ou a desclassificação da conduta para aquela presente no art. 28 da Lei de Drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que
a materialidade delitiva se encontra presente
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5392131, pág. 17
, que comprova que as 04 porções de substância petrificada era a droga conhecida vulgarmente como COCAÍNA (23,814 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída a ambos os recorrentes, tendo as testemunhas, policiais militares,
ANDRÉ LUIZ SILVA CRUZ, ANTÔNIO FÁBIO SILVA ARAÚJO e JOSÉ AUGUSTO SILVA DE PAULA
,
esclarecido, em seu depoimento prestados junto ao juízo da causa, que após receberem denúncia de venda de drogas, se dirigiram ao local, sendo que ao se aproximarem com a lancha, dois dos acusados tentaram se desfazer da droga, sendo que o recorrente Gabriel, vulgo “Taumatá” jogou-se na água para tentar fugir da guarnição; que o depoente André também jogou-se na água para tentar recuperar a droga que havia sido lançada ano rio pelos denunciados, conseguindo recuperar a droga; afirmaram os depoentes que todos os ocupantes da lancha era envolvidos em tráfico de drogas.

Os denunciados, em seus depoimentos em juízo, alegaram que a droga que foi apreendida seria para uso próprio
, que não estavam praticando mercancia de entorpecentes.

Ora, apesar de negar os apelantes a prática do crime em questão, afirmando que a droga encontrada em seu poder seria para seu consumo próprio, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos denunciados deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,

guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, impossibilitando qualquer pretensão absolutória, assim como qualquer desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, pois provada sem qualquer sombra de dúvida a traficância nos autos.

Passo agora a analisar os recursos de forma individual, no que tange as teses subsidiárias trazidas nos referidos pleitos.

DO RECURSO DE
RELBER CASTRO DE JESUS

Subsidiariamente, requer a redefinição da pena para seu mínimo permitido, aplicando-se também a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, impondo ao final o regime de cumprimento da pena no aberto.

A dosimetria procedida pelo juízo a quo foi formulada nos seguintes termos, ID 5392134
:

“Da dosimetria da pena em relação ao Réu, RELBER CASTRO DE JESUS, vulgo BIBÃO.

(...)

Assim, passo ao exame das circunstâncias judiciais.

A culpabilidade do réu não resta acentuada, pois comum ao crime em tela.
Em sua certidão de antecedentes, há registros anteriores de procedimentos penais, inclusive com sentença condenatória com trânsito em julgado (processo nº 0000867- 41.2016.814.0042) e assim valoro essa circunstância negativamente
.

Sobre a conduta social, temos que o mesmo não comprova qualquer atividade lícita, muito menos há indicações sociais de que conviva em harmonia com os demais na comunidade, estudo, atividade religiosa, cultural, demonstrando assim total desagregação do convívio com pessoas de boa conduta, e deve ser valorada essa circunstância negativamente.

De sua personalidade nada foi aferido nos autos. O motivo do crime é inerente ao tipo penal em espécie, dessa forma não há o que valorar.

As circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie, não motivando maior reprimenda do que a realizada pelo próprio tipo penal.

Nada há a aferir em relação ao comportamento da vítima (no caso, a sociedade).

Considerando o disposto no art. 40 da Lei nº 11.343/2006, observo que a droga apreendida, 23,814g de cocaína, sendo este entorpecente de efeito devastador, conduzindo à dependência química, transformando jovens em verdadeiros zumbis, possuindo natureza altamente viciante, e tal quantidade considero expressiva para o aumento da pena. Após essa análise,
fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, sendo um dia correspondendo a 1/30 do salário mínimo, vigente à data do fato.

Reconheço a agravante da reincidência, mas já considerada na primeira fase. Sem atenuantes.

Não há causa de aumento de pena.

Não há possibilidade de aplicação da minorante prevista §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em vista de não ser o réu primário. Acrescente-se que os requisitos legais previstos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, devem estar presentes cumulativamente e não de forma alternativa, conforme decidiu o STF (RHC 110.084/DF, 1ªT, rel. Min. Luiz Fux, DJ 28.11.2011).

Desse modo, fixo em definitivo a pena para o crime de tráfico em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo um dia correspondendo a 1/30 do salário mínimo, vigente à data do fato.”
Grifei e destaquei

Como se percebe do que acima foi exposto, foram valoradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, quais sejam, os maus antecedentes, por entender o magistrado que o réu já era reincidente, bem como a natureza da droga apreendida em seu poder (Cocaína), sendo imposto então a pena base em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa.

Analisando a Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, presente à ID 5392134, pág. 07, vejo que esta trás dois apontamentos criminais em desfavor do recorrente, mas o qual se mostra transitado em julgado é o que se refere à ação penal pelo delito de posse de drogas, capitulado no art. 28 da Lei de Drogas, mais precisamente o processo nº 0000867-41.2016.814.0042, que por não ser imposta qualquer pena de reclusão ou detenção, não pode gerar reincidência ao acusado, mas como a natureza e quantidade de droga apreendida com o réu deve ser considerada com preponderância às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, mantenho a pena base no importe que foi definido na sentença recorrida, que foi de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa.

No entanto, como não se mostrou presente a reincidência do apelante, cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, já que o recorrente preenche todos os requisitos necessários para tal, razão pela qual decoto 2/3 da pena aplicada,
impondo a pena final no quantum de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento 180 dias multa
.

O regime de cumprimento de pena deverá ser o aberto.

Por se mostrar cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB, procedo tal substituição por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

DO RECURSO DE
GABRIEL TEIXEIRA DOS SANTOS

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, requer a revisão da dosimetria penal, por entender existente
erro in judicando
na aplicação da pena, pois o juiz a quo utilizou os antecedentes do apelante na primeira fase e, na segunda fase, fundamentou utilizando-se dos mesmos antecedentes para aplicar a agravante da reincidência. Afirma também que o magistrado reconheceu e não aplicou a atenuante da menoridade relativa, e que deve ser valorado de forma neutra, na primeira fase, a conduta social do agente, fixando-se a pena base em seu mínimo permitido.

Tal tese esposada se mostra totalmente improcedente, pois como visto na decisão recorrida (ID 5392134), ao recorrente foi imposta uma pena base de 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa, após ser averiguado que este já não era mais réu primário, possuindo mais de uma condenação com trânsito em julgado em seu desfavor, bem como foi considerada também desfavorável a natureza e quantidade de droga apreendida, que no caso era a droga conhecida vulgarmente como Cocaína, estando a pena base definida dentro de todos os parâmetros legais, mesmo tendo sido negativada mais de uma circunstância judicial, a pena base foi imposta abaixo do que realmente seria se fosse aplicado a jurisprudência do próprio STJ, que entende que se deve aplicar a razão de 1/6 de aumento, na primeira fase, para cada circunstância judicial negativada, o que não foi o caso dos autos, já que a pena base, assim como a pena final, foi abaixo desse quantum de aplicação da Corte Superior.

Além do que, equivocado se mostra a alegação do apelante de que foi considerada a reincidência em duas fases da dosimetria, pois como se vê na sentença recorrida, a reincidência foi valorada somente na primeira fase, mesmo o réu possuindo mais de um apontamento criminal com trânsito em julgado em seu desfavor, conforme Certidão de Antecedentes Criminais de ID 5392134, pág. 04/05.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO somente ao recurso manejado por
RELBER CASTRO DE JESUS
e
DOU TOTAL IMPROVIMENTO ao recurso do outro apelante
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 23/07/2024